Tribunal: TJDFT
Processo: 0701837-54.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENA. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, CP. VEÍCULO CONDUZIDO PELO RÉU. PRODUTO DE FURTO. ORIGEM LÍCITA DO BEM. ÔNUS DE PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. DOLO DO AGENTE EXTRAÍDO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. REDUÇÃO DA PENA. REGIME FECHADO PARA CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. No tocante ao ônus da prova para o crime de receptação, o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, à luz do art. 156 do Código de Processo Penal, que, se o produto de ato criminoso houver sido apreendido em poder do réu, caberá à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova.

2. A abordagem do réu, na condução do veículo sobre o qual recaía a comunicação de furto, sem apresentação de qualquer documentação e sem comprovação do alegado empréstimo ou negócio que o envolvia, somada à tentativa de fuga após perceber a proximidade dos policiais, evidencia seu conhecimento sobre a irregularidade da situação em que se encontrava.

3. Se o veículo furtado foi apreendido em poder do réu, recai sobre ele o ônus da provar que não sabia da origem ilícita do bem, do qual não se desincumbiu, razão pela qual deve ser mantida a condenação pelo crime de receptação.

4. Não comprovada a conduta culposa pela defesa, nos termos do julgado do c. STJ, incabível a desclassificação do crime de receptação na sua modalidade culposa (art. 180, § 3o, CP).

5. Conquanto a conduta social não possa ser examinada apenas com base no histórico criminal do réu, a jurisprudência do c. STJ (AgRg no HC 556.444) e deste e. TJDFT, vem admitindo valoração negativa dessa circunstância na hipótese de o acusado cometer nova infração penal quando no cumprindo de prisão domiciliar, pois, constitui motivo suficiente para demonstrar o desajuste de sua conduta no meio em que vive.

6. Em que pese entendimentos jurisprudenciais diversos, a 2a Turma Criminal vem se posicionando pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato, salvo fundamentação expressa e específica, para cada circunstância judicial desfavorável, consoante entendimento consolidado no c. STJ.

7. Deve ser mantido o regime fechado para o cumprimento inicial da pena, por força da agravante da reincidência e da valoração negativa das circunstâncias judiciais dos antecedentes e da conduta social (art. 33, § 2, “a”, e § 3o, do CP).

8. Recurso parcialmente provido.